Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de execução de sentença na qual foi estipulada obrigação de fazer (fornecimento de lentes de contato escleral para ambos os olhos), sendo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816, concluiu pela exoneração da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios apenas quando o pagamento de seu débito for feito por precatórios, uma vez que não é possível cumprir a obrigação voluntariamente, nos termos do art. 85, §7°, do CPC.

2. No caso, ficou evidente a recalcitrância da Fazenda Pública no cumprimento da obrigação de fazer, tanto que foi autorizada a penhora via SISBAJUD dos recursos necessários para que fosse viabilizado o fornecimento das lentes de contato pretendida pelo agravante, ante a inércia da agravada.

3. Verificada a resistência no cumprimento da obrigação de fazer e instaurado o necessário cumprimento forçado, independentemente de impugnada ou não a execução, são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1°, do CPC3.

4. Tratando-se de execução de obrigação de fazer, com causa de valor inestimável, a ensejar a fixação de honorários de forma equitativa, nos termos do art. 85, §2° e §8°, do CPC, fixo honorários advocatícios no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), levando em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para fixar honorários advocatícios em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) relativos ao cumprimento de sentença.